Tribunal: TJDFT
Processo: 0745468-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745468-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: VALMIR MELO DE MEDEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista a norma do § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os termos dos declaratórios de ID 57735131. Prazo: cinco dias. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator